Tribunal: TJDFT
Processo: 0703177-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0703177-56.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: RICARDO HENRIQUE SUNER CADDAH D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS – FUNCEF contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por RICARDO HENRIQUE SUNER CADDAH: “Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença. Em síntese, a parte executada alega a existência de excesso nos valores indicado pelo exequente na petição de abertura da fase de cumprimento de sentença. Afirma equívoco do exequente ao considerar na coluna “Suplementação FUNCEF paga” somente o valor pago pela FUNCEF a título de Suplementação de Aposentadoria, desconsiderando do benefício pago pelo INSS. Em resposta à impugnação, a parte exequente afirma que não prospera a impugnação apresentada pela executada. É o necessário. Decido. Analisando o processo, os cálculos apresentados pelo exequente estão corretos, considerando que a perícia realizada na fase de conhecimento, para apuração do benefício inicial devido pela executada ao exequente, já descontou o valor o benefício pago pelo INSS ao autor do valor do benefício global a que ela faz jus. Destaco, ainda, que sentença, de forma clara e objetiva, destacou que o valor do benefício inicial devido pela executada ao exequente é constituído pela diferença existente entre suplementação devida e a suplementação paga à titulo de complementação de aposentadoria. Neste ponto, ressalto trecho da sentença proferida no feito: "Por fim, na conclusão (ID 76023206 - Pág. 44), o perito manifestou que, “após o recálculo do benefício inicial considerando a média dos últimos 12 meses, para as mesmas rubricas consideradas pela FUNCEF, somado com a média da CTVA, apurou-se o benefício inicial de R$ 10.942,43, contra os R$ 7.264,44 encontrado pela FUNCEF - Fl. 290 – Num. 64634290 - Pág. 20” e que, considerado o reajuste da CCT de setembro de 2012, o valor do benefício inicial seria alterado para R$ 11.950,08 (Pág. 45), do que se conclui que, para agosto de 2012, o valor proporcional a ser creditado deveria ter sido de R$ 2.171,47 e, a partir de setembro/2012, o valor seria de R$ 11.950,08." Portanto, é fato que a executada, ao pretender que o valor do benefício recebido pelo exequente do INSS seja abatido da diferença existente entre suplementação devida e a suplementação paga à titulo de complementação de aposentadoria, requer a apreciação e questão coberta pela manto da coisa julgada, o que é vedado pelo art. 507 do CPC. Ante exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença. No mais, defiro a liberação do valor incontroverso em favor do exequente. Sendo assim, expeça-se ofício à instituição financeira depositária, determinando a transferência do valor de R$ 535.137,41, depositado em conta judicial vinculada ao presente feito (ID 141457218), para conta de titularidade de Loguercio Beiro e Surian Sociedade de Advogados (CNPJ 08.951.875/0001-80), no Banco do Brasil, agência agência 3478-9, conta corrente 116908-4. Feito, promova a secretaria a intimação do exequente anexar ao processo planilha atualizada do débito, fazendo incidir sobre a diferença entre o valor de R$ 1.660.013,23 e o valor de R$ 535.137,41 a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC. Sem prejuízo do cumprimento das determinações acima, intime-se a parte executada para promover, no prazo de 15 dias, a implementação do aumento do benefício do complemento da aposentadoria pago mensalmente ao exequente, sob pena de aplicação de multa pelo descumprimento. Considerando que a executada é parceira eletrônica do TJDFT, a intimação realizada via sistema será considerada intimação pessoal. Por ora, publique-se apenas para ciência da parte autora.” A Agravante sustenta que a coisa julgada não alcança a metodologia para apurar o valor da condenação. Ressalta que a apuração da diferença devida passa pela soma da suplementação e do benefício do INSS e posterior subtração da “suplementação devida”. Acrescenta que a taxa de contribuição do plano REG/REPLAN Não Saldado, no percentual de 13,92%” deve ser descontada dos valores devidos. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso “para determinar que o Juízo a quo se abstenha de realizar qualquer constrição financeira” e, ao final, o seu provimento “para determinar que os cálculos sejam apurados de acordo com o regulamento do plano REG/REPLAN Não Saldado”. Preparo recolhido (ID 43171817 e 43171816). É o relatório. Decido. Não se divisa risco de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), pressuposto sem o qual não se legitima a antecipação da tutela recursal nem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil. Isso porque, no cumprimento de sentença, foi proferida decisão determinando que se aguarde o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 31 de março de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator